Tribunal: TJBA
Processo: 0190572-17.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0190572-17.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RAQUEL DE ANDRADE PINHO

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA PRECEDIDA DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA SEM INTERVALO LABORAL. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 20/98 E 41/2003. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. APELAÇÃO DO INSS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELANTE QUE ARGUI PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA, HIBRIDISMO E SELETIVIDADE EM DESFAVOR DA SENTENÇA. MÍNIMA IMPUGNAÇÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 29, §5.º, DA LEI N.º 8.213/91 QUANDO A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRE DE TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA SEM INTERVALO LABORAL. ART. 36, §7.º, DO DECRETO N.º 3.048/99. RE 583.834/SC – STF. DECADÊNCIA INAPLICÁVEL. TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO COMO ELEMENTO EXTERNO À ESTRUTURA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. STF TEMA 76 – RE 564.354/SE. READEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS CONFIRMADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA – SÚMULA 85/STJ. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO INAPLICÁVEL AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS: EC 113/2021 – SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0190572-17.2008.8.05.0001, em que figuram como Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como Apelada RAQUEL DE ANDRADE PINHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.